Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-40.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência do pedido desconstitutivo do negócio e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da autora. Contrato de compra e venda de veículo firmado pela autora, suporte primeiro à sua pretensão inicial, em virtude da existência de defeitos e débitos sobre o veículo, sendo o financiamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência do pedido desconstitutivo do negócio e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da autora. Contrato de compra e venda de veículo firmado pela autora, suporte primeiro à sua pretensão inicial, em virtude da existência de defeitos e débitos sobre o veículo, sendo o financiamento bancário um pacto acessório. Competência da E. Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude de a ação versar sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002205-40.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO SOUZA DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JUCI
VIANA LOPES ME ( SS MOTORS ME) e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002205-40.2018.8.26.0006
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Penha de França São
Paulo
Apelante: Maria do Socorro Souza de Amorim
Apelada: SS Motors ME (Juci Viana Lopes ME)
Apelada: Itaucard S/A
Voto no 17.318
Apelação Cível. Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos
materiais e morais. Reconvenção. Improcedência do pedido
desconstitutivo
do
negócio
e procedência do pedido
reconvencional. Inconformismo da autora. Contrato de compra
e venda de veículo firmado pela autora, suporte primeiro à sua
pretensão inicial, em virtude da existência de defeitos e débitos
sobre o veículo, sendo o financiamento bancário um pacto
acessório. Competência da E. Subseção III de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude de a ação versar
sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel.
Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14. Recurso não
conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.
Recurso em sede de Apelação Cível, que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 144/150, que, em
“Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos materiais e morais”,
ajuizada por Maria do Socorro Souza de Amorim em face de
Itaucard S/A e Juci Viana Lopes ME (SS Motors ME), seguida de
reconvenção apresentada pela segunda ré, julgou: a) improcedente
o pedido desconstitutivo, com a condenação da autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
b) procedente a reconvenção, para condenar a autora ao
pagamento de R$7.188,00, corrigido do ajuizamento da ação e
acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação, à ré Juci
Viana Lopes ME, além do pagamento das custas e despesas
processuais da demanda reconvencional, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A autora, inconformada, apela (fls. 154/165).
Alega ter comprado veículo usado e em
razão da existência de expressiva dívida pendente, informada pelo
despachante, em R$11.000,00, compareceu à loja para desfazer o
negócio e requerer o cancelamento do financiamento.
Assevera, no mais, que logo no primeiro mês
o veículo apresentou defeito nos discos de freios, pastilhas
dianteiras, mangueira e bocal do tanque de combustível. E ao
analisar o contrato de financiamento, percebeu que o nome da
concessionária era Edson Lino ME CNPJ no 05.055.361/0001-59,
portanto, pessoa jurídica diversa daquela com a qual contratou.
Ressalta
que
recebeu
notificações
de
cartório de protestos, mas o valor da entrada foi pago, ou seja,
sofreu prejuízos de ordem material e moral, motivos pelos quais
pleiteia a desconstituição do contrato.
Requer, por fim, seja provido o recurso e
improvida a reconvenção.
As rés, em contrarrazões (fls. 168/176 Juci
Viana Lopes ME e fls. 177/182
Itaucard), pugnam pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a
competência para se conhecer do recurso.
No presente caso, a autora narra que
comprou veículo usado, com a promessa de que o veículo estaria
livre de dívidas ao fisco, multas e etc, além da entrega de
documento em 30 (trinta) dias conforme legislação.
Por este motivo, compareceu à loja para
efetuar a devolução do bem e requerer o cancelamento do
financiamento com a requerida Itaucard, pois o veículo apresentou
defeitos e as promessas iniciais não foram cumpridas.
Dentre os pedidos, a autora requereu a
rescisão do contrato de compra e venda (B.1 de fl. 10), e também a
rescisão do contrato de financiamento do veículo (B.1 de fl. 10),
com a devolução da entrada de R$9.200,00 (B.2 de fl. 11).
Nesses termos, sendo o financiamento
bancário um pacto acessório ao contrato de compra e venda de
veículo firmado pela autora, este último trazido como suporte
primeiro à sua pretensão inicial, a competência recursal para
conhecer desta Apelação Cível está afeta à E. Terceira Subseção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelas 25a a 36a Câmaras, em virtude de a ação versar sobre
negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel, nos termos da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14.
Nesse sentido e por oportuno, anota-se o
seguinte julgado do E. Grupo Especial da Seção do Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Conflito de Competência. Ação com pedidos
declaratório e indenizatório. Compra e venda de veículo com
financiamento bancário. Competência que se firma pelo pedido e
causa de pedir da ação (artigo 103 do Regimento Interno deste
Tribunal). Objeto principal da lide é a compra e venda de veículo, o
modus operandi da intermediadora, com alegação de vício oculto.
Financiamento bancário pacto acessório, em segundo plano na lide.
Artigo 5o, inciso III, item III.14 da Resolução no 623/2013. Conflito
de competência não acolhido, declarada competente a 36a Câmara
de
Direito
Privado”.
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0028992-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em
20/07/2017).
E, malgrado esta E. 22a Câmara de Direito
Privado tenha julgado anteriormente o Agravo de Instrumento no
2238187-69.2017.8.26.0000, derivado desta mesma ação (fls.
178/182), anota-se que ela não está preventa para julgar o presente
recurso, como inicialmente constou da distribuição (fl. 347), pois a
competência em razão da matéria é absoluta, e o objeto destes
autos não é de sua competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema, anota-se a Súmula no 158
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A distribuição de recurso anterior, ainda que
não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de
incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta”.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece dos recursos, determinando-se a remessa dos autos à E.
Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado São Paulo para redistribuição.
Hélio Nogueira
Relator